Tribunal: TJSP
Processo: 1003428-14.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pedido de conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria. Inadmissibilidade. Artigo 40, § 10, da Constituição Federal que veda expressamente qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício em relação aos servidores públicos. Súmula Vinculante 33, ademais, que garantiu somente o direito de aposentadoria especial, sem

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pedido de conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria. Inadmissibilidade. Artigo 40, § 10, da Constituição Federal que veda expressamente qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício em relação aos servidores públicos. Súmula Vinculante 33, ademais, que garantiu somente o direito de aposentadoria especial, sem dispor sobre a possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em comum (ARE n. 793.144-ED-segundos/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 30/09/2014). Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003428-14.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
MARLUCE ALVES MOTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA IPRED.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003428-14.2019.8.26.0161
2
Voto no 34.739
Apelação no 1003428-14.2019.8.26.0161
Apelante: Marluce Alves Mota
Apelado: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pedido
de conversão de tempo de serviço especial em comum para fins
de aposentadoria. Inadmissibilidade. Artigo 40, § 10, da
Constituição Federal que veda expressamente qualquer forma
de contagem de tempo de contribuição fictício em relação aos
servidores públicos. Súmula Vinculante 33, ademais, que
garantiu somente o direito de aposentadoria especial, sem
dispor sobre a possibilidade de conversão do tempo de serviço
especial em comum (ARE n. 793.144-ED-segundos/PI, Rel.
Min.
Teori
Zavascki,
j.
30/09/2014).
Sentença
de
improcedência. Recurso desprovido.
MARLUCE ALVES DA MOTA ajuizou a presente ação
de procedimento comum em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA, alegando (i) que é servidora da
Prefeitura de Diadema desde 25/03/1997, exercendo atividades de Agente de
Serviços de Cozinha II; e (ii) que no exercício de suas funções (no período de
25/03/1997 a 31/03/2015), bem como no período anterior, regido pela CLT
(16/06/1986 a 24/03/1997), sempre trabalhou sob condições insalubres,
exposta a agentes nocivos, daí porque pretende obter a averbação desse tempo
de atividade especial em comum e a consequente concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional
no 47/2005 e artigo 77 da Lei Complementar Municipal no 220/2005.
Julgada improcedente a ação (fls. 97/99), apela a
autora, com as considerações de fls. 101/105, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 108/114.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A autora é servidora estatutária e pretende obter a
conversão do tempo de serviço que alega ter prestado em atividade insalubre
em tempo comum para fins de aposentadoria. Sustenta que, embora não exista
legislação específica sobre a matéria (em relação aos servidores), é aplicável, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003428-14.2019.8.26.0161
3
caso, as regras do RGPS, conforme enunciado da Súmula Vinculante no 33 do
Supremo Tribunal Federal:
Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que
couber, as regras do regime geral da previdência social sobre
aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III, da
Constituição Federal até a edição de lei complementar específica.
Segue a transcrição do referido artigo 40, § 4o, inciso III,
da Constituição Federal:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
............
§ 4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvadas, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
...........
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
Esse dispositivo, entretanto, não confere respaldo de
juridicidade à pretensão da autora.
Na verdade, a ressalva contida no § 4o, inciso III, do
artigo 40, no que se refere às garantias para o servidor que exerce atividades em
condições insalubres, diz respeito à somente possibilidade de concessão de
aposentadoria especial (artigo 57 da Lei no 8.213/91), e não à contagem
diferenciada de tempo de que trata o § 5o (RE n. 788.025-AgR-segundo/SP, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/08/2014). Tanto que a própria Constituição
Federal, na disciplina do RPPS, estabelece que “a lei não poderá estabelecer qualquer
forma de contagem de tempo de contribuição fictício” (CF, art. 40, § 10).
Aliás, o Supremo Tribunal Federal já consolidou
entendimento no sentido de que “aplica-se o art. 57, da Lei no 8.213/1991, no que
couber, apenas à concessão de aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003428-14.2019.8.26.0161
4
Complementar específica, não se aplicando à hipótese de conversão de tempo de serviço especial
em comum, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição” (ARE n. 818.552-AgR-
segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/10/2016).
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante
dos argumentos contrários do recorrente, no que se refere à aplicação da
Súmula Vinculante no 33, pois tal precedente, na verdade, “não tratou da matéria
relativa à conversão do tempo de serviço especial em comum” (ARE n. 793.144-ED-
segundos/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 30/09/2014).
Significa que a aplicação do artigo 57 da Lei no
8.213/91 para regular situações em que haja omissão legislativa referente às
condições para a concessão de aposentadoria especial ao servidor, não incide
nas hipóteses “em que o servidor requer a conversão do tempo especial em comum para fins
de averbação e pleito futuro de aposentadoria” (ARE n. 841.148-AgR/SP, Rel. Min. Dias
Toffoli, j. 07/04/2015).
No mesmo sentido:
“A Súmula Vinculante no 33 não garante a averbação do tempo de
serviço e a sua conversão para tempo comum” (Rcl n. 19.734-
AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/11/2016).
“O Supremo firmou entendimento vedando a conversão de tempo
de serviço especial em comum para fins de aposentadoria de
servidor público, a teor do disposto nos §§ 4o e 10 do artigo 40 da
Constituição Federal, diante da impossibilidade legal de contagem
de tempo ficto” (MI n. 1.474-ED/DF, Rel. Min. Edson
Fachin, Plenário, j. 18/12/2015).
“O art. 40, § 4o, da CF/88 não prescreve direito à conversão do
tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum
para averbação” (MI n. 6.584-AgR/DF, Rel. Min. Dias
Toffoli, Plenário, j. 01/12/2017).
É o que tem decidido este E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes (Apelação no 1030346-64.2014.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo
Magalhães, j. 30/09/2019; Apelação no 1007816-95.2016.8.26.0053, Rel. Des. Ana
Liarte, j. 09/09/2019; Apelação no 1003045-10.2018.8.26.0472, Rel. Des. Luis
Fernando
Camargo
de
Barros
Vidal,
j.
09/09/2019;
Apelação
no
1005662-40.2015.8.26.0506, Rel. Des. Ricardo Feitosa, j. 30/07/2018; Apelação no
1001035-64.2017.8.26.0201, reç; Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 04/02/2019;
Apelação no 1016519-45.2017.8.26.0161, Rel. Des. Leme de Campos, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003428-14.2019.8.26.0161
5
23/04/2019; Apelação no 1011597-63.2014.8.26.0161, Rel. Desa Heloísa Mimessi,
j. 13/02/2019; Apelação no 0000637-69.2012.8.26.0053, Rel. Des. Marrey Uint, j.
17/11/2015; Apelação no 1018589-81.2014.8.26.0309, Rel. Des. Magalhães
Coelho, j. 25/07/2016; Apelação no 1012491-52.2014.8.26.0577, Rel. Des.
Bandeira Lins, j. 13/12/2017; Apelação no 0029922-73.2013.8.26.0053, Rel. Des.
Oswaldo Luiz Palu, j. 10/10/2018; Apelação no 1048975-81.2017.8.26.0053, Rel.
Des. Torres de Carvalho, j. 30/07/2018; Apelação no 1009725-34.2016.8.26.0196,
Rel. Des. Souza Meirelles, j. 06/10/2018; Apelação no 1000238-50.2017.8.26.0246,
Rel. Desa Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 05/09/2018).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso,
majorando os honorários advocatícios devidos pela autora em mais 5%, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no
artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
FERREIRA RODRIGUES
Relator